Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730149-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. J. G. C. D. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GRACA COUTO DE CAMPOS AMARAL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando que foi deferida a liminar no Plantão (fls. 1/3 ID 18687914), intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator